Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. IRREGULARIDADE NA OPERAÇÃO. SOLICITAÇÃO FORMULADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE ORIGEM. BLOQUEIO E DEVOLUÇÃO REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO DE DESTINO. CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE DESTINO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 101, inciso I, do CDC conferiu ao consumidor a opção de ajuizar ação de reparação civil contra o fornecedor no foro do seu domicílio. Dessa forma, cabe ao consumidor escolher se ajuizará a demanda no foro de eleição ou do seu domicílio (Acórdão 1424052, 07124683920218070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022). Preliminar de incompetência rejeitada.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade e ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, autoriza o bloqueio e devolução, à instituição financeira de origem, de recursos transferidos de forma irregular ou com suspeita de fraude por meio do arranjo de pagamento PIX.
4 Na hipótese, a instituição ré/recorrente recebeu solicitação do SICOOB (ID 62313602) de devolução de R$100.000,00, que haviam sido transferidos a partir de conta da Caixa Econômica Federal e depois “pulverizados ao Stone”. Essa solicitação esclareceu que a quantia haveria de ser repatriada à CEF.
5. O extrato (ID 62313599) mostra que em 16/6/2023 a conta do autor/recorrido na instituição ré recebeu transferência de R$ 100.000,00 de outra conta gerida pelo próprio autor no SICOOB, e no mesmo dia o requerente efetuou um pix de R$ 48.000,00, remanescendo saldo R$ 50.001,00, que foi bloqueado e devolvido em 1/9/2023 em cumprimento ao pedido do banco de origem.
6. Dessa forma, a recorrente atuou no cumprimento de dever legal, pois observou o disposto no art. 41-C da referida resolução e art. 10 da Resolução BCB no 256, de 1o de novembro de 2022. Caso não houvesse cumprido esse dever, poderia responder nos termos do art. 41-I.
7. Nessas circunstâncias, a responsabilidade pela veracidade do motivo que ensejou a deflagração do sistema de bloqueio e devolução é da instituição que efetuou a solicitação (CEF), conforme determina o art. 41-H.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido do autor/recorrido.